Tribunal: CARF
Processo: 13856.720158/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13856.720158/2016-56
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.097 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ATIVA-INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO,
MONTAGENS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO BASEADO NO ART. 30,
IX DA LEI No 8.212/91.
Inexiste vício quando presente no lançamento a motivação e indicação de lei
específica que levaram a autoridade fiscal a concluir pela caracterização de
grupo econômico para fins de exigência de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação do mérito, relativamente à caracterização do grupo econômico.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.720158/2016-56
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 13856.720158/2016-56

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
proferida pelo Colegiado a quo que excluiu do lançamento as empresas GBA METALÚRGICA
S.A e ATIVA IND. COM. IMPORT. EXPORT. MONT. LOC. MAQ, entendendo pela ausência
de tipificação da causa a ensejar a caracterização de grupo econômico. No entendimento do
acórdão recorrido “em momento algum houve a devida tipificação legal para exigibilidade das
contribuições das empresas que integram um suposto grupo econômico (art. 124, I do CTN). O
relatório de Fundamentação Legal de Débito – FLD, fls. 11/12 é omisso quanto a este fato, o
que é caracterizador de nulidade por vício material, neste ponto, uma vez que afeta o disposto
no art. 142 do CTN, por ausência de determinação do sujeito passivo, ante o exposto, devem
estas empresas serem excluídas do polo passivo da presente autuação”.
O acórdão no 2403-002.975 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais,
inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar
a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente. A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Citando como paradigmas os acórdãos 9202-001.747, 206-00.478 e 2401-00018,
em um primeiro momento defende a Fazenda Nacional inexistir vício quando não há a
comprovação de prejuízo às partes e, subsidiariamente, arguiu que a ausência de capitulação
legal ou citação genérica do dispositivo é erro cuja natureza levaria à caracterização de vício
formal.
Por meio dos despachos de 254/257 e 274/283, respectivamente, exame de
admissibilidade e complementação do exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso.
Os sujeitos passivos (principal e solidários) foram cientificados do referido
acórdão, do recurso especial proposto pela Fazenda Nacional e dos citados despachos de
admissibilidades mas não apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 13856.720158/2016-56

O recurso preenche os pressupostos legais, razão pela qual, ratifico os despachos
de admissibilidade de fls. 254/257 e 274/283 e dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional contra o entendimento do acórdão recorrido pela caracterização de nulidade da
parte do lançamento que fixou a responsabilidade solidária.
Segundo o entendimento fixado o lançamento apresenta vício material, por ofensa
ao art. 142 do CTN, pois deixou de indicar o dispositivo legal que fundamentou a inclusão das
empresas apontadas como responsáveis solidárias por caracterização de grupo econômico. Após
citar os motivos fáticos utilizados pela fiscalização para caracterização da responsabilidade
tributária, entendeu o Colegiado que a ausência de menção ao art. 124, I do CTN pela FLD de
fls. 13/14 seria motivo para nulidade do auto por vício material haja vista ausência de
determinação do sujeito passivo. Da leitura do acórdão depreendemos que a decisão tem como
argumentação exclusiva a ausência de indicação do art. 124, I do CTN.
Assim se manifestou o Colegiado:
"Não obstante estes fundamentos expostos verifico que em momento algum houve a
devida tipificação legal para exigibilidade das contribuições das empresas que integram
um suposto grupo econômico (art. 124, I do CTN). O relatório de Fundamentação Legal
de Débito – FLD, fls. 11/12 é omisso quanto a este fato, o que é caracterizador de
nulidade por vício material, neste ponto, uma vez que afeta o disposto no art. 142 do
CTN, por ausência de determinação do sujeito passivo, ante o exposto, devem estas
empresas serem excluídas do polo passivo da presente autuação."
Entretanto, em que pese a argumentação apresentada, no caso concreto entendo
pela existência da correta fundamentação legal aplicável. Consta da “Fundamentação Legal do
Débito” (fls. 13) a seguinte descrição quanto à solidariedade:
056.04 - Competências: 06/2007 a 13/2008
Lei n, 8.212, de 24.07.1991, art. 30, IX; Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 222 (com a redação dada pelo Decreto
n. 4.032, 26.11.01).
O art. 30, IX da Lei no 8.212/91 prevê que “as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta Lei”. O lançamento em questão exige contribuições previdenciárias não
recolhidas haja vista o fato de o contribuinte tem realizado compensações indevidas a partir da
discussão travada em ação judicial cujo objeto era o reconhecimento da não inclusão do ICMS
na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins.
Ou seja, por ser lei específica já vigente quando da lavratura do auto de infração
entendo que seria desnecessário o apontamento do Código Tributário Nacional o qual inclusive –
como norma geral – prevê no inciso II do citado art. 124 a possibilidade de lei específica fixar
outras pessoas para responderem solidariamente pelo crédito tributário.
Destaco ainda que o art. 30, IX da Lei no 8.212/91 consta expressamente do Item
07 do Relatório Fiscal às fls. 46:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 13856.720158/2016-56

7. No anexo VÍNCULOS _ RELATÓRIO DE VÍNCULOS, constam as empresas que
participam do Grupo Econômico, liderado por esta empresa, tendo em vista legislação o
contido no § 2° do artigo 2° da Consolidação das Leis do Trabalho, e o inciso IX do
artigo 30 da Lei n° 8212, de 24/07/1991 e em folha de continuação do Auto de Infração,
a relação dos sujeitos passivos solidários.
Como se não bastasse, nos “Termos de Sujeição Passiva Solidária” no 01 (fls. 80)
e no 02 (82) é comunicado aos solidários que suas inclusões no polo passivo da demanda
estariam justificadas também pelos art. 124, I do CTN e art. 222 do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Para exemplificar cito parte dos termos, cuja redação
é comum:
Contexto:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e no curso da
ação fiscal iniciada em 14/05/2009, constatamos que o Capital Social da empresa GBA-
Metalúrgica S/A, CNPJ. 09.183.673/0001-07 possui apenas dois acionistas, Sr. José
Augusto Marconato, CPF-979.617.448-00 e sua esposa, Sra. Wania Maria Beutler
Marconato, CPF.167.071.108-02, detentores de 52% e 48%, respectivamente, das
5.000.000 ações da empresa. Os únicos sócios da empresa ATIVA -Indústria,
Comércio, Importação, Exportação, Montagens e Locação de Máquinas e Equipamentos
Ltda, CNPJ. 07.129.756/0001-84, Sr.Rafael Beutler Marconato, CPF. 310.363.678-43 e
Sra. Juliana Marconato Girio, CPF. 291.938.878-92, são filhos do casal proprietário da
GBA - Metalúrgica S/A. que também são os únicos sócios da empresa GBA-Caldeiraria
e Montagens Industriais Ltda., CNPJ.72.842.875/0001-41. A comprovação baseada em
informações externas à empresa ocorreu por ocasião da aquisição do prédio industrial
efetuada pelo acionista majoritário, Sr. José Augusto Marconato, no ano de 2007.
Houve importante divulgação na imprensa local, da criação de uma nova unidade
industrial, em Jaboticabal, ampliando as atividades do grupo, que possuía duas outras
unidades produtivas na cidade em Guariba (SP). Além destas informações, a
fiscalização das outras duas empresas efetuadas simultaneamente a este procedimento,
indicaram a existência de operações internas, características de operações realizadas por
grupos empresariais. O relatório de Revisão Contábil elaborado pela empresa de
auditoria externa Moore Stephens Prisma Auditores S/S., entregue a esta fiscalização
em cumprimento a intimações Fiscais, também evidencia a necessidade de ajustes e
formalização de operações entre as empresas do grupo, que se revestem da condição de
contrato de mútuo. Todos estas informações constam do Relatório Fiscal que está
sendo encaminhado por cópia, juntamente com as demais peças do Auto de
Infração. Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos
termos do art. 124 da Lei n9 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), e nos
termos da seguinte legislação:
056
-
OBRIGAÇÕES
DECORRENTES
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA-GRUPO ECONÔMICO
056.04 - Competências : O6/2007 a 13/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, IX; Regulamento da Previdencia Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 222 (com a redação dada pelo
Decreto n. 4.032, de de 26.11.01).
Fica o sujeito passivo solidário CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata o
Auto de Infração lavrado relativamente às contribuições previdenciárias na data de 30
de Novembro de 2009, contra o sujeito passivo acima identificado, cujas cópias,
juntamente com o presente termos são entregues neste ato.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 13856.720158/2016-56

E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em três vias de igual teor e
forma, assinado pelo(s) Auditor(es) da Receita Federal do Brasil , cuja ciência do
sujeito passivo dar-se-á por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR).
Esta Relatora em algumas ocasiões já se manifestou que a simples ausência de
indicação de dispositivo legal quando acompanhada da descrição precisa dos fatos e documentos
suficientes para o embasamento da exigência do crédito tributário, não seria motivo - por si só -
para justificar a nulidade do lançamento.
Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado, Dialética 2010, p. 573) ao comentarem o art. 59 do Decreto no
70.235/72, explicam:
É preciso, no entanto, examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a
ampla defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover, "há nulidade
absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com prova de
prejuízo (para defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esse consequência".
Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, "o vício ou inexistência do ato
defensivo pode não levar, como consequência necessária, à vulneração do direito de
defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de nulidade da demonstração do
prejuízo à atividade de defensiva como um todo".
Com base no art. 142 do CTN ao contribuinte devem ser apresentados os motivos,
fundamentos e elementos que compõem a regra matriz de incidência aplicável com caso concreto
e é desta delimitação que o contribuinte se defende. Assim, eventuais incoerências, ainda que
existentes, devem ser analisadas de forma individualizada para fins de caracterização ou não de
uma nulidade.
Devo destacar que, além dos dispositivos legais o Relatório Fiscal é claro em
relação à descrição das condutas e fatos que levaram a fiscalização a concluir pela existência de
grupo econômico e contra essa fundamentação as partes (contribuinte e solidários) apresentaram
as respectivas impugnações e recursos voluntários, onde foram contestados todos os pontos e
fundamentações usadas para a realização do lançamento.
Assim, e considerando que no caso concreto efetivamente verificamos que a
autoridade fiscal apontou expressamente quais os dispositivos legais que fundamentaram o
entendimento pela caracterização da solidariedade entre os sujeitos passivos, deve-se reformar o
acórdão recorrido para afastar a nulidade apontada.
Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso, devendo o processo retornar
ao Colegiado a quo para apreciação do mérito afeto à caracterização do grupo econômico.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 13856.720158/2016-56

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital